Tribunal: STF
Processo: AI 807291
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.